Tribunal: TJMT
Processo: 0031652-17.2009.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0031652-17.2009.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (EMBARGADO), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), ALVARO FERREIRA JUNIOR - CPF: 226.138.118-20 (EMBARGANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), MARINA LUCIA CARRAZZONE FERREIRA - CPF: 768.952.381-15 (EMBARGANTE), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), CARPINELLI FIGUEIREDO ADVOCACIA - CNPJ: 11.343.047/0001-74 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. REDISCUSSÃO DO MÉRITO.
EMBARGOS
REJEITADO
S
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que
deu parcial
provimento
à
apelação.

II. Questão em discussão

2. Verificar se o acórdão embargado incorreu em vícios de omissão ou contradição que justifiquem a integração da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC, ou se se trata de tentativa de rediscussão do mérito.

III. Razões de decidir

3. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material afasta os pressupostos dos embargos de declaração, não se prestando o recurso à rediscussão do mérito.

IV. Dispositivo e tese

4. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. Os embargos de declaração são incabíveis para rediscutir o mérito da causa, sendo admissíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC. 2. Inexistindo qualquer desses vícios, impõe-se sua rejeição.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que, por unanimidade,
deu parcial provimento à Apelação
para
reformar
a sentença, a fim de determinar a elaboração de novos cálculos, substituindo-se os juros de mora de 1% ao mês, incidentes desde a citação, pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, caput e §1o, do Código Civil e do Tema 1.368 do Superior Tribunal de Justiça.

O embargante alega a ocorrência de omissão quanto ao enfrentamento da tese de bis in idem na apuração do débito, consistente na alegada dupla incidência de juros de mora sobre montante que já os incorporava, em razão da metodologia de cálculo adotada pela Contadoria Judicial.

Aduz existir o
bscuridade quanto ao regime de atualização monetária aplicável após a citação, diante da determinação de aplicação da Taxa Selic sem afastamento expresso do INPC anteriormente fixado no título, com risco de cumulação indevida de encargos e de reformatio in pejus.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esc
larecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

O
Embargante aponta omissão quanto ao enfrentamento da tese de bis in idem na apuração do débito e
obscuridade quanto ao regime de atualização monetária aplicável após a citação, diante da determinação de incidência da Taxa Selic sem afastamento expresso do INPC.

Contudo, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, assentando que o título executivo fixou, de forma completa e sem ressalvas, o valor de R$ 735.795,05 como base da condenação, com incidência de correção monetária pelo INPC desde o laudo pericial e juros de mora a partir da citação, e que os cálculos da Contadoria Judicial observaram fielmente esses parâmetros. Concluiu, ainda, que a pretensão de fracionar o valor da condenação para afastar a incidência de juros sobre parcela do montante fixado implicaria reinterpretação do título executivo, vedada na fase de cumprimento de sentença sob pena de violação à coisa julgada material (art. 502 do CPC).

A tese do Embargante, portanto, foi apreciada e rejeitada com fundamentação expressa. O inconformismo com a conclusão adotada não se confunde com omissão, sendo inadmissível a utilização dos embargos de declaração como sucedâneo recursal para rediscussão do mérito.

Quanto à obscuridade, o Embargante sustenta que a determinação de aplicação da Taxa Selic, sem o afastamento expresso do INPC, geraria cumulação indevida de encargos e resultado mais gravoso ao Recorrente, em violação à vedação da reformatio in pejus.

No entanto, no voto constou de forma expressa que a correção monetária pelo INPC, seria mantida integralmente por ter sido expressamente fixada no título executivo, e quanto
aos juros
moratórios seriam fixados pela Taxa Selic, em substituição ao percentual de 1% ao mês anteriormente aplicado, nos termos do art.
406, caput e §1o, do Código Civil e do Tema 1.368 do STJ,
com dedução do índice de atualização monetária incidente na Selic, justamente para evitar a sobreposição de encargos
.
Confira-se:

Nessa hipótese,
apenas quanto aos juros moratórios, mostra-se aplicável a orientação firmada no Tema 1.368 do STJ
, a fim de que sejam calculados com base na Taxa Selic, observando-se a dedução do índice de atualização monetária previsto no parágrafo único do art. 389 do C
C
, nos termos do art. 406, §1o, do
CC
.
Tal critério
evita
a sobreposição de encargos, considerando que a Taxa Selic, já abrange
os juros e correção monetária na sua composição.

Tampouco se verifica reformatio in pejus, pois
o pedido de aplicação da taxa Selic foi formulado pelo próprio embargante em suas razões recursais (id 352277891 - Pág. 25 a 27), e como já explicitado não haverá dupla inclusão de correção monetária.

Posto isso, é manifesto o intuito de rediscutir o mérito, contudo esta via é inadequada para esse propósito.

E é pacífico que “
o julgador não está obrigado a se manifestar sobre cada uma das alegações das partes, tampouco a enfrentar todas as teses expendidas em suas manifestações, respondendo, um a um, os argumentos nelas deduzidos, quando a decisão está suficientemente fundamentada
”. (
AgRg
no REsp 1181273/PB).

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum dos vícios a que alude o artigo 1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Pelo exposto,

rejeito
os Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026